Tribunal: TCU
Processo: 044.767/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio Fundeci no2013/0009, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado 'INTRODUÇÃO, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE CULTURAS ALTERNATIVAS NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO', visando introduzir, selecionar e avaliar o desempenho agronômico de espécies frutíferas alternativas de viabilidade econômica, no semiárido, com o objetivo de promover a diversificação de cultivos, conforme Projeto. (no da TCE no sistema: 2526/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A e por Alexandre de Medeiros Wanderley; b) julgar regulares com ressalva as contas da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (08.510.158/0001-13) e de Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.767/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (08.510.158/0001-13). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hakahito Santos Galvão (OAB/RN 11.639), João Paulo Araujo de Souza (OAB/RN 16.376) e Fellipe de Amorim Macedo Rocha (OAB/RN 16.029). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.